Tribunal: TJBA
Processo: 0104172-92.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104172-92.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Anderson dos Santos e outros Advogado(s): IGOR NUNES BRITO APELADO: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal do Autor para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por parte autora em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob alegação de abandono de causa. A insurgência recursal sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que não teria sido intimada para impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia posta em julgamento cinge-se a examinar: (i) se houve a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) se a ausência de intimação pessoal válida compromete a higidez da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, II e III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora, com a devida advertência para que promova os atos que lhe incumbem no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 4. No caso em análise, verifica-se que não foi determinada a intimação pessoal do autor para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito. Assim, ausente o requisito de intimação pessoal nos moldes legais, o processo não poderia ter sido extinto por abandono de causa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a extinção por abandono de causa somente pode ocorrer após intimação pessoal efetiva da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.